Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708681-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DE DEUS DEL CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITOR DE DEUS DEL CASTRO, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado contra ato produzido pelo(a) DIRETOR(A) DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID Num. 151490561 – autos de origem): “I – VITOR DE DEUS DEL CASTRO pede liminar para sustar os efeitos do ato que o eliminou de concurso público, permitindo-se que prossiga na disputa. Segundo o exposto na inicial, o impetrante participa do concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Foi aprovado nas primeiras etapas, mas restou eliminado na fase de sindicância da vida pregressa a investigação social. A não recomendação do requerente foi motivada por comentários postados em rede social de apologia a drogas e desdenhando a corporação. Nega ter praticado tais infrações. Esclarece que apenas relatou ter conhecimento de atletas que fazem uso de maconha para auxiliar na recuperação muscular. Diz que não criticou a corporação, mas apenas afirmou haver policiais que foram mantidos no cargo mesmo tendo realizado termo circunstanciado. Destaca que suas afirmações são de conhecimento geral. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aduz que suas frases foram retiradas de contexto. Observa que na conversa revelou ter consciência sobre as conseqüências do tráfico de drogas. Nega ter induzido ou instigado outras pessoas a usarem drogas. Assevera que a conduta de experimentar drogas não é criminalizada. Aponta violação à presunção de inocência e da não-culpabilidade. Destaca que é servidor da Polícia Federal, dado indicativo de sua capacidade para o cargo. Observa que não omitiu informação sobre já ter feito uso de droga em momento passado. Sustenta ofensa ao princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, da razoabilidade e proporcionalidade. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF–AGENTE, de 30/6/2020. O concurso é realizado em duas etapas. A primeira etapa comporta as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe. A respeito da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, assim dispõe o edital: 15 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 15.1 Serão convocados para a sindicância de vida pregressa e investigação social todos os candidatos considerados aptos na avaliação psicológica. 15.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a sindicância de vida pregressa e investigação social, na forma do subitem 15.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 15.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais. 15.3 A sindicância de vida pregressa e investigação social é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado. 15.4 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito para o cargo de Agente de Polícia da carreira Policial Civil do Distrito Federal. 15.5 O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a ser disponibilizada oportunamente. 15.6 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar, formal e circunstancialmente, qualquer outro fato relevante para a sindicância, nos termos do edital. 15.7 O candidato, às suas expensas, deverá providenciar e entregar em momento definido em edital de convocação específico, os documentos relacionados abaixo, juntamente com a FIC devidamente preenchida: (...) 15.8 As certidões referidas nas alíneas “a” a “d” do subitem 15.7 deste edital deverão estar dentro do prazo de validade, no período máximo de 90 dias, e ter como referência a data estipulada em edital específico para a sua entrega. 15.9 Não será aceito documento ou cópia rasurada ou com indício de rasura. 15.10 A Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, instituída pela PCDF para proceder à investigação da vida pregressa e social, poderá solicitar, a qualquer tempo, que o candidato providencie, às suas expensas, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 15.11 O não atendimento da solicitação referida no subitem 15.10 deste edital ensejará a não recomendação e eliminação do candidato no concurso. 15.12 Os fatos listados nos subitens seguintes maculam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar. 15.12.1 Ter sido condenado em ação penal transitada em julgado ou em procedimento administrativo disciplinar. 15.12.2 Possuir registros criminais. 15.12.3 Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa. 15.13 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: 15.13.1 Deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos no subitem 15.7 deste edital, no prazo estabelecido em edital específico. 15.13.2 Apresentar documento e(ou) certidão falsos. 15.13.3 Apresentar certidão com o prazo de validade vencido. 15.13.4 Apresentar documento, certidão ou cópia rasurada ou com indício de rasura. 15.13.5 Tiver sua conduta enquadrada em qualquer um dos subitens 15.12.1 a 15.12.3 deste edital. 15.13.6 Tiver omitido informação ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do formulário previsto no subitem 15.5 deste edital. 15.13.7 Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. 15.14 A publicação do resultado da sindicância de vida pregressa e investigação social listará apenas os candidatos recomendados. 15.15 Será assegurado ao candidato não recomendado conhecer as razões que determinaram a sua não recomendação, a qual será motivada e fundamentada em critérios objetivos, com a finalidade de livre e plena possibilidade de interposição de recurso. 15.16 Será eliminado do concurso, em qualquer uma das fases, o candidato que, na sindicância de vida pregressa e investigação social, for considerado não recomendado. 15.17 O preenchimento e a entrega da documentação exigida neste edital pressupõem a autorização do candidato para que seja realizada a sua sindicância de vida pregressa e investigação social. 15.18 Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa e investigação social constarão de edital específico de convocação para essa fase O impetrante foi considerado “não recomendado” nessa etapa, em razão de se manifestar em rede social favoravelmente ao uso de maconha, além de ter desdenhado da PCDF. A decisão administrativa que decidiu não recomendar o candidato traz os seguintes fundamentos: No caso em apreço, o candidato, ao manifestar-se clara e incisivamente a favor do uso de maconha em rede social composta por diversas pessoas, bem como ao desdenhar a instituição na qual pretende ingressar, praticou fato desabonador que o incompatibiliza para o exercício do cargo de Agente de Polícia. Julgando caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deu provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato de exclusão de candidata não recomendada na análise de vida pregressa para o cargo de Agente de Polícia da PCDF em concurso público pretérito. Eis o teor do acórdão: (...) Colhe-se do voto do Relator, acompanhado pelo Revisor e pela Vogal, que “não se trata de exclusão de candidato exclusivamente pelo fato de haver noticiado, com honestidade, ter feito uso esporádico de substâncias entorpecentes proibidas, mas de não recomendação de candidato que demonstra perfil antissocial incompatível com o cargo almejado”. Além disso, “Trata-se de uma avaliação de perfil, e há de convir-se, tal perfil apresenta fissuras e é claramente insatisfatório em atenção à atividade a que o certame se destinava; suscita dúvidas e projeta riscos”. No mesmo sentido, recentes decisões monocráticas no Superior Tribunal de Justiça, uma no AgInt no AREsp 1787161, proferida em 02AGO2021, e outra no AREsp 1850196, proferida em 13MAIO2021. A não recomendação do candidato ao cargo pretendido não cuida de banimento, sendo certo que ele poderá encontrar outras oportunidades de trabalho em áreas que não a segurança pública. Afinal, essa área deve ter – no mínimo procurar ter – em suas corporações indivíduos exemplares. Não se desconhece que, mesmo com rigorosa seleção, policiais por vezes acabam desvirtuando-se e colocando a sociedade em risco. Entretanto, permitir que candidatos com comportamento questionável ingressem na Polícia Civil é ameaçar a sociedade, que espera retidão de conduta dos agentes responsáveis pelo cumprimento das leis e pela preservação da ordem pública. Não obstante os argumentos apresentados pelo candidato, o ato impugnado se mostra irrepreensível. Com efeito, ao contrário do que afirma o requerente, houve manifestação expressa em defesa do uso de maconha, não se tratando apenas de observações inocentes sobre sua utilização por atletas ou a respeito dos efeitos da droga. Também não é possível se acolher o argumento de que suas declarações foram mal compreendidas porque retiradas de contexto, visto que as expressões foram reproduzidas na decisão administrativa, retratando a manifestação expressa do candidato sobre o tema. Cabe destacar que a eliminação do candidato não se deu em razão da autodeclaração de que já fez uso de drogas no passado, mas sim por sua defesa à utilização de entorpecentes no grupo social, que é desabonadora de sua conduta. Nesse ponto, não se mostra relevante a alegação de ofensa à presunção de inocência e da não culpabilidade, porque o ato administrativo não se baseou em condenação criminal. Além disso, o candidato também revelou menosprezo à instituição, ao ressaltar ser possível ingressar mesmo com histórico de uso de drogas, o que seria contraditório em relação ao requisito de ausência de antecedentes criminais. Nesse quadro, resta evidente que o candidato deu causa a ato desabonador de sua conduta, o que pode motivar sua não recomendação para o cargo, conforme item 15.13.7 do edital. Deve também ser rechaçada a alegação de violação à razoabilidade e proporcionalidade, visto que a não recomendação foi devidamente fundada nas regras definidas para o certame no edital normativo, caracterizando-se como ato da banca plenamente vinculado à legalidade. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Na origem, narrou o impetrante/agravante ter sido eliminado no concurso público para agente de polícia civil do Distrito Federal na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, fase esta conduzida pela própria Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), conforme consta ao Edital de abertura do certame. Destacou que a sua eliminação ocorreu por ter “dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”, nos termos do item 15.13.7 do Edital regulador do certame. Apontou que a conduta considerada como incompatível com o cargo diz respeito a afirmações, por ele produzidas, durante conversa em grupo de aplicativo de mensagens (Telegram), as quais revelariam pensamento favorável do impetrante acerca do uso de maconha; bem como desdém da Polícia Judiciária para a qual prestara concurso. Para fins de apresentação probatória (provas pré-constituídas), juntou, em síntese, cópia do Edital da abertura do certame; comprovante de interposição de recurso administrativo contra o resultado provisório na sindicância de vida pregressa; decisão administrativa referente ao mencionado recurso administrativo, na qual consta a não recomendação do candidato; e telas de conversas em grupo de aplicativo de mensagens (Telegram). Ao fim, requereu, liminarmente, a segurança para que fosse desconstituído o ato administrativo de eliminação do concurso, com a sua consequente manutenção no certame até o julgamento final da lide. O Juízo a quo indeferiu o pedido liminar na origem, conforme consta à decisão agravada. Contra o referido decisum, o impetrante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que os trechos utilizados pela PCDF, o quais levaram a sua não recomendação para o cargo para o qual concorrera, foram analisados fora de contexto. Destaca que os motivos lançados pela PCDF para justificar a não recomendação do candidato não subsistem, uma vez que o impetrante não fizera apologia às drogas, tampouco desdenhara do órgão público. Conclui que a Administração Pública praticou abuso de poder, proferindo decisão arbitrária no sentido de não recomendar o candidato. Assim, requer, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal para desconstituir o ato de eliminação do impetrante, mantendo-o no certame. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido liminar formulado nessa esfera recursal. Preparo regular (ID Num. 44587946). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Necessário destacar, também, que, quanto aos pedidos liminares formulados no bojo de mandados de segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida" (art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009). Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância aos elencados no mencionado art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não suficiente, importante consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações, parte-se para análise das provas colacionadas pelo impetrante na origem, das quais não se extrai a probabilidade do direito líquido e certo por ele sustentado, no caso em tela. Cumpre salientar que o mandado de segurança corresponde a remédio constitucional o qual não comporta dilação probatória, de modo que a concessão da segurança pleiteada depende da demonstração, de plano, do direito líquido e certo invocado, o que não ocorre no caso em exame, mesmo em fase de cognição sumária. Note-se que, na tentativa de demonstrar a alegada abusividade da autoridade coatora, o impetrante junta tela de conversa em grupo de aplicativo de mensagens com o intuito de indicar que a conclusão adotada pela Polícia Civil distrital, ao avaliar a vida pregressa do recorrente, incorre em interpretação equivocada (ID Num. 151490563 – autos de origem). Ocorre que, para a verificação da quebra de contexto alegada pelo impetrante, torna-se necessário confrontar a tela mencionada com as telas lançadas na decisão administrativa impugnada, telas estas que diferem e não indicam a certeza de que as conversas correspondem ao mesmo fato, decorrem de mesma sequência lógica e, principalmente, se foram produzidas em mesma data (ID Num. 151490561 – autos de origem). Nesse contexto, tendo em vista que o direito líquido e certo deve ser verificável, repita-se, de plano, tem-se que a composição das provas trazidas pelo impetrante não sanam dúvida acerca do contexto das conversas representadas nas telas e não comprovam a alegada abusividade da autoridade coatora. Assim, por si só, dada a inconclusão gerada pelas provas pré-constituídas apresentadas, afasta-se a probabilidade do direito autoral no caso em testilha. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. O direito líquido e certo é aquele demonstrável de plano, documentalmente, sem a necessidade de dilação probatória, pois o rito do mandado de segurança não admite a produção de outras provas que não a documental. A necessidade de produção de provas para aferir se os impetrantes estariam aptos a participar da fase seguinte do certame, caso não houvesse a alteração do gabarito, não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. (Acórdão 1051564, 07076751120178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no PJe: 6/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. EXAME PSICOTÉCNICO. VIOLAÇÃO DO EDITAL. INADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDAMUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE SOMENTE. 1. A via estreita do mandamus exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Ainda que se trate de prova de fato negativo sobre violação do edital no que tange ao exame psicotécnico, cabe ao agravante buscar a tutela jurisdicional por meio que admitisse a instrução probatória por parte da banca examinadora. (...). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1218180, 07134962520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, ausente o referido requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do requerimento liminar formulado, sem deixar de destacar, ainda, que as provas juntadas aos autos originais não indicam, também, que o impetrante fora definitivamente eliminado do certame. Registre-se que a decisão administrativa trazida corresponde a pronunciamento da Administração Pública acerca de recurso interposto, pelo impetrante, contra resultado provisório do concurso, o que, a priori, torna inviável pedido de desconstituição do ato de eliminação, como declinado na Inicial de origem e nos autos deste agravo de instrumento. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2023 14:47:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora